Tribunal: TJMT
Processo: 1000892-41.2021.8.11.0011
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000892-41.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), APARECIDA DE FATIMA RICARDO CABRIOTTI - CPF: 765.073.781-00 (APELADO), JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (ADVOGADO), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO), DARCI DORIVAL VALERIO - CPF: 177.890.871-34 (ADVOGADO), HENRIQUE RICARDO CABRIOTTI - CPF: 923.090.621-20 (APELADO), CARINA RICARDO CABRIOTTI - CPF: 013.656.531-02 (APELADO), HUMBERTO RICARDO CABRIOTTI - CPF: 699.484.021-20 (APELADO), ESPÓLIO DE ANILOEL CABRIOTTI (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA- INCÊNDIO EM PASTO OCASIONADO POR CURTO CIRCUITO EM REDE ELÉTRICA- FOGO EM TRATOR – PERDA TOTAL- PROVA DO DANO MATERIAL E DO NEXO DE CAUSALIDADE - COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Concessionária apelante que se limitou a negar os fatos, sem trazer qualquer prova capaz de infirmar a prova documental apresentada, tampouco, demonstrou qualquer excludente do nexo causal, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 14, § 3o, do CDC.

2. Elementos probatórios que acompanham a inicial suficientes para corroborar a narrativa da parte autora, uma vez que restou incontroversa a falha na prestação do serviço, tendo em vista que a parte ré não cumpriu com o seu ônus probatório previsto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

3- Após devida instrução probatória, não restou evidenciado nos autos que o autor contribuiu para o evento danoso, sendo incabível reconhecer culpa concorrente para o fim de balizar a aplicação da indenização devida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interpostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Mirassol do Oeste/MT, na Ação de Indenização por dano Material c/c Danos Morais no 1000892-41.2.021.8.11.0011, movida em seu desfavor por APARECIDA DE FATIMA RICARDO CABRIOTTI e OUTROS, herdeiros do falecido Aniloel Cabriotti.

Prolatada a sentença que consta sob o ID. no 147063901 julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais nos termos:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da exordial, com escopo no art. 487, I do CPC, para o fim de condenar os requeridos ao pagamento da quantia de: a) ao pagamento de danos materiais relativos ao trator agrícola de rodas, New Holland TS 110, 4x4, conforme descrição da nota fiscal (Id 52783034), a serem apurados em liquidação de sentença, considerando a data de aquisição do veículo até a data em que houve o dano, corrigindo monetariamente pelo índice IPCA-E desde o evento danoso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condeno a parte requerida ao pagamento das taxas e custas processuais. Condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da condenação. Se acaso a parte sucumbente for beneficiária da gratuidade da justiça, fica suspensa a exigibilidade, na forma da lei. Publique-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado e não havendo o cumprimento voluntário da obrigação, ou requerimento de cumprimento de sentença pela parte credora, no prazo de 15 dias, na forma dos artigos 523 e 524 do CPC, dê-se baixa e arquive-se, sem prejuízo do desarquivamento para eventual cumprimento de sentença (execução). Havendo pagamento voluntário, INTIME-SE a parte requerente para que indique, no prazo de 05 (cinco) dias, se deseja a expedição de alvará eletrônico ou ordem de transferência. 1) Para o caso de alvará eletrônico, deverá ser indicado o nome do beneficiário e o número do CPF da pessoa favorecida; 2) Para transferência eletrônica, deverá ser indicado o nome do destinatário da conta, seu CPF ou CNPJ, o nome da instituição financeira de destino, o tipo de conta, o número da agência e o número da conta. Fica desde já ciente a parte beneficiária que os custos da eventual transferência eletrônica correrão às suas expensas."

Em suma, aduz a requerida em recurso de apelação sob o ID.no 163378878, que não houve comprovação do fato constitutivo do direito do autor.

Complementou que não há nos autos qualquer prova de que os eventuais danos tenham sido provocados por rompimento de cruzeta e queda de poste, fazendo com que os fios da linha de distribuição da concessionária ré entrassem em contato com o pasto e ocasionar o suposto dano material no trator, sem, no entanto, apresentar qualquer prova do que alega. Que o apelado não comprovou o fato constitutivo do seu direito, como lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.

Argumentou que o depoimento das testemunhas são contraditórios e sem qualificação técnica, sem do assim, alega culpa exclusiva da vitima que supostamente agiu com negligência, o que enseja culpa exclusiva da vítima, nos termos do artigo 14, § 3o,II do Código do Consumidor, bem como em consonância da Jurisprudência Patria. Alternativamente, pugna pela culpa concorrente, de modo que eventual indenização deverá ser fixada considerando o grau de culpa de cada um.

Insurgiu quanto a distribuição dos honorários sucumbenciais, que ente ser na forma recíproca, nos termos do artigo 86, caput do CPC. Por fim, Pela eventualidade, a sentença faz jus a reforma quanto ao termo inicial da correção monetária. Em se tratando de danos materiais, aplica-se a Lei no 6.899/81.

Requer seja o recurso conhecido e provido, a fim de que a demanda seja julgada totalmente improcedente ou, ainda, que seja mitigada a condenação nos termos dos itens anteriores.

Contrarrazões sob o (ID. no 163378883) pelo desprovimento do Recurso

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por APARECIDA DE FATIMA RICARDO CABRIOTTI e OUTROS, ora Apelados, em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A doravante apelante.

A causa de pedir funda-se na alegação dos autores ora apelados, que o falecido ANILOEL CABRIOTTI, ao realizar limpeza de uma pastagem em uma propriedade vizinha, com seu trator, foi surpreendido com um incêndio na pastagem da fazenda vizinha, vindo à danificar seu trator ocasionando perda total, juntamente com todos seus implementos como lâmina e grade.

Relataram que causa do incêncio foi um curto circuito na rede elétrica na localidade.

Que solicitaram providências a parte requerida ora apelante. Contudo, a Concessionária teria encaminhado os seus funcionários, mas não ajudaram a combater ao incêndio.

Oportunizou-se a produção de novas provas para o deslinde do feito. A parte apelada pugnou pela produção de prova testemunhal. Por outro lado, a parte requerida pugnou pela oitiva das testemunhas e pela juntada de novos documentos.

Realizou-se audiência de instrução e julgamento, na ocasião foram inquiridas as testemunhas Reginaldo Palermo, José Henrique Formiguez da Motta e Gustavo Castro Palermo.

A parte autora apresentou alegações finais, e ao final requereu a procedência da ação. A parte requerida, em sede de alegações finais pugnou pela improdência da ação.

Pois bem coligadas as provas e o exame dos efeitos legais daquele fato processual consubstanciam trabalho a ser empreendido pelo juiz de conformidade com o princípio da persuasão racional nas provas ou convencimento motivado, derivando que eventual interpretação dissonante do retratado nas provas e na lei processual civil poderá ensejar a reforma do julgado.

Ademais entendo a aplicação de regra às pessoas jurídicas de direito privado concessionárias ou delegatárias de serviço público, respondem, objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem aos usuários desses serviços (art. 37 parag. 6o CF/88).

Destarte o juízo singular de primeiro grau, com base na análise do conjunto fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela responsabilização objetiva da empresa apelante, o que a meu viso corresponde a exata e justa aplicação do direito.

Em arguição apelatória de ausência do dever de indenizar por não comprovação de nexo de causalidade e o dano, por suposta ausência de prova que comprove a origem e o nexo causal, e que as alegações do autor não foram comprovadas nos autos (art. 373, inc. I do CPC), entendo à vista dos autos, que nitidamente se vê o contrário do que expõe em suas razões, a prova testemunhal produzida, se faz claramente entendível que de fato houve o dano material no referido trator decorrente de incêndio em virtude de curto circuito na rede de energia elétrica, de responsabilidade da Concessionária Apelante.

E mesmo que da responsabilidade subjetiva tratasse como alega a apelante, a sua culpa exclusiva ao fato danoso resulta configurada por sua falha na prestação dos serviços – curto circuito na rede elétrica, pois foi cabalmente demonstrada nos autos, haja vista o boletim de ocorrência, fotos, nota fiscal do TRATOR, depoimento das testemunhas.

Por outro lado, a parte ré, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme prevê o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Veja-se que a responsabilidade da empresa, na qualidade de concessionária prestadora de serviço público, é a de guardar e de manter a segurança da rede elétrica, tal como estabelecido na Lei no 8.987/95, incumbindo a ela o dever de satisfazer todas as condições de regularidade e seguridade, para o pleno usufruto dos seus usuários.

Os elementos probatórios que acompanham a inicial são suficientes para corroborar a narrativa da parte autora, uma vez que restou incontroversa a falha na prestação do serviço, em contrapartida a parte ré não cumpriu com o seu ônus probatório previsto no artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Com efeito, embora afirme em juízo a inexistência do dever de indenizar, a apelante não trouxe aos autos qualquer elemento que demonstrasse a regularidade da tensão na rede elétrica da fazenda do Apelado.

A concessionária apelante se limitou a negar os fatos, sem trazer qualquer prova capaz de infirmar a prova documental apresentada, tampouco, demonstrou qualquer excludente do nexo causal, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 14, § 3o, do CDC.

Assim consoante preceitua o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Ressalte-se o que dispõe o §3o do dispositivo legal mencionado:

"§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro."

Caracterizado, portanto, o ato ilícito que enseja a responsabilidade civil pela requerida.

Note-se que a apelante não apresentou fundamentos hábeis a desconstituir a eficácia probatória dos referidos documentos, não se desincumbindo de seu ônus de prova – art. 373, inc. II do CPC).

Aproposito:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCÊNDIO EM ÁREA RURAL. PASTAGENS. ROMPIMENTO DE CABO DE FIAÇÃO ELÉTRICA. ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO. CONCESSIONÁRIO OU PERMISSIONÁRIO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM RELAÇÃO A TERCEIROS USUÁRIOS DO SERVIÇO. 1. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros, usuários ou não do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. 2. Não estando comprovada a culpa concorrente ou exclusiva da vítima, e estando suficientemente configurado o nexo causal entre a conduta negligente da concessionária e o dano sofrido pelo autor, verifica-se presente condição suficiente para estabelecer a responsabilidade objetiva da concessionária do serviço público de fornecimento de energia elétrica com sua condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais efetivamente comprovados, nos termos da jurisprudência. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Demonstrada a existência da conduta ilícita, dos danos e do nexo de causalidade entre estes e aquela, ensejadores do dever de indenizar pelos prejuízos extrapatrimoniais, mostra-se plenamente possível a condenação em danos morais. Porém, deve-se observar a razoabilidade e proporcionalidade para sua fixação de modo que a minoração da indenização por danos morais, para R$ 10.000,00 (dez mil reais) é medida que se impõe. JUROS D E M O R A . C O R R E Ç Ã O M O N E T Á R I A . R E S P O N S A B I L I D A D E EXTRACONTRATUAL. SÚMULAS 43, 54 E 362, DO STJ. Na condenação por danos materiais, que é decorrente de relação extracontratual, deverão incidir juros de mora, a partir do evento danoso (STJ, Súmula 54) e correção monetária a contar do efetivo prejuízo (STJ, Súmula 43). Lado outro, no que concerne o quantum indenizatório arbitrado, a título de danos morais, deverão incidir juros de mora, a partir do evento danoso (STJ, Súmula 54), devendo a atualização monetária, contudo, ter sua incidência a partir da data do arbitramento (STJ, Súmula 362). ÔNUS SUCUMBENCIAIS. Não havendo alteração da sucumbência por ocasião da interposição recursal e, considerando que a verba honorária já fora aplicada em seu grau máximo, na instância singular, não há que se falar em modificação da distribuição dos ônus sucumbenciais ou de sua majoração em grau recursal. RECURSOS APELATÓRIOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO O PRIMEIRO E IMPROVIDO O SEGUNDO." (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível 5012494- 19.2020.8.09.0021, Rel. Des (a). DESEMBARGADORA MARIA DAS GRAÇAS
CARNEIRO REQUI, 1a Câmara Cível, julgado em 17/10/2022, DJe de 17/10/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCÊNDIO EM PASTO POR CURTO CIRCUÍTO EM FIOS DE ALTA- TENSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPROVAÇÃO DOS ELEMENTOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR. CULPA CONCORRENTE E COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. 1.Não evidenciado, após ampla instrução probatória, que o autor contribuiu para o evento danoso, incabível reconhecer culpa concorrente para o fim de balizar a aplicação da indenização devida. 2. Coligidos aos autos documentos atestando que o dano material experimentado em razão do ilícito alcança a monta de R$ 11.976,00 (onze mil novecentos e setenta e seis), não há porque reformar a sentença que determinou a restituição de tal valor, que é referente à aluguel de outro pasto para alocação das reses, novos arames e postes de madeira, além de mão de obra para refazimento das cercas. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível 0370292-02.2016.8.09.0049, Rel. Des (a). SIVAL GUERRA PIRES, Goianésia - 1a Vara Cível, julgado em 28/07/2021, DJe de 28/07/2021).

Destarte, conclui-se que os danos materiais experimentados pelo autor são fruto do incêndio ocorrido nas terras que arrenda, o qual ocorreu por culpa exclusiva da concessionária de energia elétrica, uma vez que não observou prudentemente e atenciosamente sobre as diligências de segurança naquela área rural.

Por fim, quanto a irresignação da Concessionária de que a correção monetária da condenação em dano material, deve ser de acordo com a Lei 6.899 /81, isso independe, visto que o índice aplicado na sentença é a que melhor imprimi o real poder aquisitivo da moeda, evitando a corrosão em virtude da inflação.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. E, Por força do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023